Tribunal: TJSP
Processo: 0006901-08.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE APURADA EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – MATÉRIA PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – REALIZADO CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E ANOTAÇÃO NA EXECUÇÃO CRIMINAL – JUSTA CAUSA PARA O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – MANUTENÇÃO DA PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006901-08.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante KELVYN DA SILVA SOUZA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a matéria preliminar, negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006901-08.2020.8.26.0996
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006901-08.2020.8.26.0996.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Fabio Alexandre Marinelli Sola.
Comarca: Presidente Prudente - SP.
Agravante: Kelvyn da Silva Souza.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.732.
AGRAVO EM EXECUÇÃO FALTA GRAVE APURADA
EM REGULAR SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

MATÉRIA PRELIMINAR
PRESCRIÇÃO DA FALTA
DISCIPLINAR NÃO CARACTERIZADA PRELIMINAR
AFASTADA
MÉRITO
REALIZADO CONTROLE
JUDICIAL
DA
LEGALIDADE
E
ANOTAÇÃO
NA
EXECUÇÃO CRIMINAL
JUSTA CAUSA PARA O
RECONHECIMENTO
DA
FALTA
GRAVE

MANUTENÇÃO DA PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Kelvyn da Silva Souza contra a r. decisão monocrática de fls. 392/394,
que, em 06/07/2020, em razão da ocorrência de falta grave praticada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006901-08.2020.8.26.0996
3
04/09/2019, declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, o reinício
do lapso para fins de progressão e determinou a regressão do sentenciado
ao regime prisional fechado.
Pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da
prescrição da falta disciplinar, por entender que, por analogia, deve-se
aplicar o prazo prescricional previsto no art. 142, III, § 2o, da Lei 8.112/90,
que é de 180 (cento e oitenta) dias (fls. 1/19).
Quanto ao mérito, pugna, em suma, pela
desconstituição da falta disciplinar de natureza grave por insuficiência
probatória, bem como por atipicidade da conduta, dada a não
individualização da conduta do agravante.
Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da
falta disciplinar para natureza média ou leve, o afastamento da perda de 1/3
dos dias remidos ou a remir, ou, alternativamente, a redução do índice
relativo à perda dos dias remidos para 1 (um) dia.
Contra-minutado o agravo (fls. 23/30), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 31).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 402/406).
É o breve relato.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006901-08.2020.8.26.0996
4
Não se verificou a ocorrência da prescrição da
falta disciplinar, pois o prazo prescricional não se escoou.
O lapso temporal para a prescrição da falta
disciplinar, por ausência de previsão legal específica, há que se considerar,
em aplicação analógica do disposto no art. 109, do Cód. Penal, o menor
prazo previsto para as infrações penais, a saber, 3 (três) anos.
Importa considerar, neste sentido, que por se
tratar de prescrição administrativa, o lapso prescricional não se interrompe
com a decisão judicial, que consiste apenas em posterior controle de
legalidade, mas com a decisão da autoridade administrativa competente
para decidir sobre a responsabilidade do sentenciado pela falta disciplinar.
Assim, o prazo prescricional de 3 (três) anos não
se escoou entre a data do cometimento da falta disciplinar (04/09/2019
fls. 32/34) e da decisão administrativa (20/04/2020 fls. 350/353).
Não há que se falar, portanto, em prescrição da
falta disciplinar.
Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar.
Quanto ao mérito, o recurso não procede.
A competência para apurar e sancionar falta
disciplinar no âmbito do sistema prisional, a teor do art. 47, da LEP, é da
autoridade administrativa, com posterior controle judicial de legalidade, o
que não importa em reexame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006901-08.2020.8.26.0996
5
Ademais,
eventual
excesso ou desvio de
execução, a teor do art. 186, III, da LEP, poderá ser suscitado pelo
sentenciado.
Não consta tenha sido interposto recurso contra a
r. decisão administrativa.
No caso em tela, observada a regularidade da
apuração da falta disciplinar, com observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, não se vislumbra a ocorrência de
ilegalidade ou teratologia da decisão administrativa.
Pelo que verte dos autos (fls. 32/353), há justa
causa para o reconhecimento e a anotação da falta disciplinar de natureza
grave, ocorrida em 04/09/2019, com a verificação dos efeitos que lhe são
inerentes.
A r. decisão judicial contra a qual insurge-se o
agravante reconheceu a legalidade do procedimento e a existência de justa
causa para a aplicação da sanção.
Inquestionável, portanto, a responsabilização do
agravante pela prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do
art. 50, I, da LEP, razão pela qual não há que se falar em desconstituição
da falta disciplinar de natureza grave ou, ainda, em desclassificação para
falta disciplinar de natureza média ou leve.
Importa considerar, neste aspecto, ainda, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006901-08.2020.8.26.0996
6
se trata, em tese, de imposição de sanção coletiva, tampouco não
individualizada, mas de reconhecimento da participação do recorrente, em
conjunto com outros sentenciados do cometimento de falta grave.
Raciocínio diverso, aliás, consistiria, inclusive,
em potencialização de distorções no sistema prisional.
De rigor, portanto, a anotação da falta grave
cometida pelo sentenciado e consequente regressão do agravante ao regime
fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP.
Quanto à perda dos dias remidos, também era de
rigor, com fulcro no art. 127, da LEP.
O índice máximo fixado para a perda dos dias
anteriormente remidos, qual seja, 1/3 (um terço), apresenta-se como
razoável, em consonância com o art. 57, da LEP, considerada a natureza da
falta grave cometida.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar e, quanto ao mérito, nega provimento ao agravo.
NUEVO CAMPOS
Relator